Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente, nos quais sustenta que o acórdão, ora embargado, apresenta vício de omissão quanto à inexistência de comprovação do suposto golpe, bem como em relação à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. No que tange à suposta omissão referente à insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito do autor, razão não assiste ao embargante. Isso porque, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, tão somente de matérias de ordem pública, as quais não se submetem à preclusão, motivo pelo qual a apreciação das teses defendidas pelo recorrente quanto ao mérito da demanda restou prejudicada ante o não conhecimento do recurso, sobretudo porque os argumentos de defesa apresentados em seu recurso constituem inovação recursal, vez que não foram previamente submetidas ao juízo a quo. Desta feita, não há vício de omissão a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e devidamente fundamentada.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. Impende ressaltar, ainda que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
5. Todavia, igual raciocínio não se aplica à fixação de honorários sucumbenciais, de modo que, nesse ponto, merecem ser acolhidos os embargos de declaração sob análise. Com efeito, muito embora tenha sido consignado no relatório do acórdão a ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado, houve a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da recorrente vencida.
6. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 remuneram o trabalho do advogado na fase recursal. Por conseguinte, não tendo havido a apresentação de contrarrazões, não há o que ser remunerado. Nesse sentido: Acórdãos 1257414 e 1209536.
7. Embargos CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.